Tribunal: TJES
Processo: 5008964-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008964-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA BOA TERRA LTDA e outros

AGRAVADO: ANA JULIA MELLO BENINCA COELHO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE EM CONTRATO DE PERMUTA. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. RISCO DE ALIENAÇÃO A TERCEIROS E ESVAZIAMENTO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. BEM INDIVISÍVEL. PROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresas do ramo imobiliário contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas autoras da demanda originária. A decisão de primeiro grau determinou a averbação da indisponibilidade na matrícula de imóvel objeto de contrato de permuta com torna, o qual as autoras alegam ter sido fruto de negócio jurídico simulado e fraudulento para burlar direitos sucessórios. As agravantes sustentam a validade do negócio, a inexistência de provas de fraude, o adimplemento de quase a totalidade do valor do contrato e a desproporcionalidade do bloqueio integral do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso para análise de matérias ligadas à tutela de urgência e se estão presentes os requisitos legais autorizadores da manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bem imóvel enquanto se discute a validade do negócio jurídico originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não cabimento do agravo de instrumento deve ser rejeitada, pois a decisão recorrida versa sobre tutela provisória de urgência, hipótese expressamente prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A análise dos argumentos fáticos serve apenas para aferir a presença dos requisitos da cautelar.

4. A decretação da indisponibilidade do imóvel é medida prudente e necessária para garantir o resultado útil do processo, especialmente diante de cenário fático complexo e de indícios concretos de risco de novas transferências do bem, o que impediria o eventual retorno das partes ao estado anterior à contratação.

5. A alegação de adimplemento substancial do contrato é matéria de mérito que dependerá de instrução probatória regular e não impede, por si só, a adoção de medidas acautelatórias quando há alegação de nulidade por simulação do negócio jurídico.

6. A constrição sobre a totalidade do bem imóvel, ainda que as autoras detivessem apenas metade dos direitos originários, mostra-se proporcional e adequada diante da indivisibilidade do bem e da natureza da alegação de fraude, que atinge o contrato em sua integralidade. O risco de dano irreparável pesa contra a parte autora caso o bloqueio seja levantado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A
averbação de indisponibilidade na matrícula de bem imóvel indivisível quando evidenciada a complexidade da controvérsia sobre a validade do negócio jurídico e o risco concreto de novas alienações que possam esvaziar o resultado útil do processo, pode ser deferida em sede de tutela de urgência cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.015, inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008964-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA e GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADAS: ANA JÚLIA MELLO BENINCÁ COELHO e ANDRESSA DE MELLO TELES

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

Da Preliminar de Não Cabimento do Recurso Quanto às Matérias de Mérito

Antes de adentrar a análise do mérito recursal, cumpre examinar a questão preliminar suscitada pelas agravadas em suas contrarrazões. A parte recorrida argumenta que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação a diversos pontos levantados pelas agravantes, sob a justificativa de que tais matérias configuram o próprio mérito da demanda de origem e exigem dilação probatória, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento previstas na legislação processual.

A preliminar não merece acolhimento.

A decisão impugnada consiste em um pronunciamento judicial que deferiu pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. O Código de Processo Civil estabelece de forma clara, em seu artigo 1.015, inciso I, que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.

Os argumentos apresentados pelas agravantes relativos ao suposto adimplemento contratual, à ausência de simulação e às circunstâncias que envolvem a validade do negócio jurídico foram trazidos ao recurso com o objetivo específico de demonstrar a alegada ausência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), que é um dos requisitos indispensáveis para a manutenção da tutela de urgência deferida no juízo de primeiro grau.

A análise desses elementos nesta instância revisora ocorre apenas em grau de cognição sumária, estritamente para verificar a presença ou ausência dos pressupostos autorizadores da medida acautelatória, não configurando julgamento antecipado do mérito da causa nem supressão de instância.

Portanto, por se tratar de recurso interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, a via eleita é adequada e encontra previsão expressa na legislação processual contemporânea.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA
e
GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulado por
ANA JÚLIA MELLO BENINCÁ COELHO
e
ANDRESSA DE MELLO TELES
para determinar a averbação da indisponibilidade de alienação na matrícula do imóvel situado na localidade denominada "03 de Agosto e Cristal", no município de Montanha-ES.

Em suas razões recursais (ID 14112901), as agravantes alegam, em síntese, que a decisão de primeiro grau apresenta contradição, pois o juízo singular reconheceu a ausência de probabilidade do direito invocado pelas autoras, mas, ainda assim, concedeu a tutela de urgência. Afirmam que houve o adimplemento substancial do contrato de permuta com torna, o qual totalizava a quantia de R$ 3.680.000,00, dos quais já teriam sido pagos R$ 3.530.000,00, restando um saldo devedor de apenas R$ 150.000,00, cuja quitação teria sido obstada pela recusa da parte agravada em receber o valor.

Sustentam, ainda, a desproporcionalidade da medida de indisponibilidade, argumentando que a restrição atingiu a integralidade do imóvel, embora a agravada Andressa fosse titular de apenas metade dos direitos sobre o bem. Destacam que a outra coproprietária, a qual não integra a lide, forneceu declarações de quitação e atestou a regularidade do negócio jurídico. Argumentam que a constrição acarreta prejuízos não apenas às agravantes, mas também a um terceiro adquirente, uma vez que o imóvel já foi alienado. Por fim, defendem a ausência de prova de simulação ou fraude, a desnecessidade de outorga conjugal para o negócio e a ilegitimidade ativa da agravada Ana Júlia Mello Benincá Coelho.

Com base nessas alegações, requereram a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e promover o cancelamento da averbação de indisponibilidade ou, subsidiariamente, limitar a constrição a cinquenta por cento do bem.

A decisão proferida no ID 15599447 indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, mantendo a eficácia da decisão de primeiro grau até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado.

As agravadas apresentaram contrarrazões no ID 16818964, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pelas empresas recorrentes do recurso principal no ID. 17273514.

Contrarrazões ao agravo interno no evento ID. n.º 18212103.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a averbação da indisponibilidade do imóvel objeto da demanda na respectiva matrícula imobiliária.

A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A análise a ser empreendida neste momento processual é de cognição sumária e não exauriente, restringindo-se a um juízo de verossimilhança acerca das alegações e à avaliação da urgência da medida. O objetivo primordial não é o de esgotar o mérito da demanda de origem, mas sim verificar se a decisão liminar se afigura correta ou se carece de fundamentação razoável a ponto de justificar uma intervenção imediata desta instância revisora.

Após exame das razões recursais e da documentação que instrui os autos, constata-se que não há elementos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se revela prudente e adequada ao caso concreto.

O principal argumento das agravantes reside na aparente contradição do juízo de primeiro grau, que, a despeito de ter mencionado a complexidade probatória e uma alegada ausência de verossimilhança robusta das afirmações autorais em um primeiro momento, deferiu a medida de indisponibilidade do bem.

Contudo, uma leitura sistemática do provimento jurisdicional recorrido permite inferir que o juízo singular não considerou inverossímil a alegação de que possa ter ocorrido fraude no negócio jurídico.
O magistrado destacou que existe um resquício factível em relação à possibilidade de existência da mencionada fraude na alienação do imóvel, o que reclama a adoção de cautela imediata para resguardar a utilidade da prestação jurisdicional
.

A concessão de medidas urgentes deve sempre estar fundamentada na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora na prestação jurisdicional. O que se altera, de acordo com a espécie de medida requerida e a situação fática, é a
intensidade
com que cada um desses requisitos se manifesta no caso concreto. Há situações em que a urgência e o risco de dano irreparável são tão evidentes e graves que justificam o deferimento da medida acautelatória para assegurar a efetividade do processo, mesmo quando a demonstração do direito ainda demande maior dilação probatória ao longo da instrução. A respeito do tema, Humberto Theodoro Junior assinala:

“Assim é que se vai da admissibilidade de medidas liminares para ‘tutela pura do
fumus
extremado’ (tutela de evidência sem reportar-se ao perigo de dano) até a adoção de ‘tutela do
periculum
extremado’.
Entre os dois extremos, cabem inúmeros tipos, em que ora se valoriza mais intensamente o
fumus
, ora o
periculum
, embora ambos sejam exigidos, ainda que assimetricamente
.”
1
(destaquei)

O juízo de primeiro grau, diante de um cenário fático de extrema complexidade, o qual envolve sérias alegações de simulação, fraude, possível prejuízo a herdeira e uma cadeia de negócios jurídicos que atinge um patrimônio de valor bastante expressivo, optou por uma medida de estrita prudência. O magistrado reconheceu o perigo de dano ao resultado útil do processo, o qual se apresenta em grau bastante elevado.

A necessidade de acautelar o bem ganha contornos ainda mais nítidos quando se observa a dinâmica dos fatos ocorridos logo após a propositura da demanda.

Os elementos trazidos aos autos demonstram que a preocupação com o esvaziamento patrimonial não é abstrata. O imóvel objeto da controvérsia foi efetivamente transferido a um terceiro logo nos dias que se seguiram ao ajuizamento da ação e pouco antes de as requeridas apresentarem sua defesa no juízo de primeiro grau. Essa conduta concreta evidencia o risco iminente de que sucessivas alienações ocorram, o que criaria um cenário fático de difícil reversão, tornando inócua uma eventual sentença de procedência ao final do processo.

Ademais, as alegações que envolvem os bens ofertados como parte do pagamento na permuta reforçam a necessidade de uma instrução probatória aprofundada, exigindo, no ínterim, a manutenção do estado das coisas. Há indícios que apontam para a existência de problemas na titularidade e na disponibilidade dos imóveis dados em contrapartida pelas agravantes, o que fortalece a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) em favor das agravadas e justifica plenamente o bloqueio cautelar da matrícula originária.

A decretação da indisponibilidade do imóvel, nesse contexto processual, não representa um adiantamento do mérito e não transfere a propriedade de volta para as agravadas. Trata-se, unicamente, de uma providência destinada a garantir o resultado útil do processo, evitando que novas alienações ou onerações sobre o bem impeçam o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
) caso a nulidade do contrato venha a ser reconhecida.

A complexidade da controvérsia, marcada por versões opostas e pela necessidade de instrução processual para apurar a veracidade das alegações de fraude e simulação, justifica a postura do magistrado. A decisão, portanto, não é contraditória, mas reflete uma ponderação adequada entre a necessidade de dilação probatória e a urgência premente de proteger o objeto litigioso de possíveis dilapidações.

Os demais argumentos trazidos pelas agravantes consistem em matéria de mérito que demandam uma análise aprofundada, incompatível com o âmbito restrito desta análise em agravo de instrumento. A questão do adimplemento substancial do contrato, por exemplo, não afasta por si só a alegação de vício originário no negócio jurídico. Se a tese das agravadas de que o contrato é nulo por simulação vier a ser comprovada mediante prova suficiente no curso do processo, a questão dos pagamentos realizados se resolverá no plano das perdas e danos e do acerto de contas entre as partes, mas não convalidará o ato nulo.

Da mesma forma, a alegação de que a medida de indisponibilidade seria desproporcional por abranger a totalidade do imóvel, quando a agravada Andressa detinha apenas a metade da propriedade, não se mostra suficiente para caracterizar a decisão como indevida. Tratando-se de bem imóvel indivisível, registrado em matrícula única, e sendo a alegação de fraude afeta à totalidade do negócio jurídico de permuta, a constrição integral do bem mostra-se como a medida mais eficaz para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Essa providência resguarda, oportunamente, os direitos da coproprietária não litigante ou de terceiros, se for o caso. A medida não é desarrazoada, mas sim proporcional à complexidade e à gravidade dos fatos narrados.

O levantamento da indisponibilidade neste momento processual permitiria que a cadeia de transmissões se expandisse ainda mais, tornando a pretensão das agravadas de reaver o próprio imóvel praticamente inexequível. O perigo da demora (
periculum in mora
), nesse caso, atua de forma inversa: o risco de dano irreparável é consideravelmente maior para as agravadas, que poderiam perder definitivamente a possibilidade de recuperar o objeto principal de sua pretensão.

Logo, a decisão do juízo de primeiro grau, ao deferir a averbação da indisponibilidade do imóvel, operou com a cautela que a situação recomenda. A medida privilegia a segurança jurídica e a proteção do resultado útil do processo em detrimento de uma liberação prematura do bem, permitindo que a análise aprofundada das provas e do mérito seja realizada no momento oportuno, durante o regular trâmite da ação de conhecimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Exaurido o mérito recursal,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno de ID. 17273514.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 57. ed., 2016, v.1., p. 613.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR